Tribunal: TJDFT
Processo: 0701800-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Ementa. Direito Penal. Apelação criminal. Furto simples. Princípio da Insignificância. Furto famélico. Acolhimento das teses defensivas. Absolvição por atipicidade material da conduta. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto, previsto no art. 155, caput, do CP.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto de duas latas de farinha láctea e a possibilidade de ocorrência de furto famélico.
III. Razões de decidir.
3. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu os seguintes requisitos objetivos para reconhecimento do princípio da insignificância: i) ofensividade mínima da conduta; ii) ausência de periculosidade social da ação; iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e, iv) inexpressividade da lesão jurídica causada.
4. Não é razoável a manutenção da condenação de morador de rua que subtraiu produto alimentício de baixo valor de mercado sob o argumento de que “estava com fome”, sob pena de violação aos princípios orientadores do Direito Penal, seja por aplicação do princípio da insignificância, seja pelo reconhecimento do furto famélico em estado de necessidade.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, III; e, CF, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 92.961-3/SP, 2a Turma. Rel. Min. Eros Grau, julgado em 11/12/07, publicado em 22/02/08; STF, HC 141.440 AgR/MG, 2a Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 14/8/2018, publicado em 07/02/2019, Info 911; STF, HC 188.494/SP Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, julgado em 08/02/2022, publicado em 23/02/2022; e, TJDFT, Acórdão 1310136, 00129331620178070009, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020.